Tribunal: TJPA
Processo: 0839613-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839613-70.2018.8.14.0301

APELANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA MACIEL

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0839613-70.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADA: NEILDES ARAÚJO AGUIAR DI GESU

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVERIA PINHO

ADVOGADO: JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ADVOGADO: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA

APELADA: RITA DE CASSIA DA SILVA MACIEL

ADVOGADA: FABIOLA KUISE DE SOUSA COSTA

ADVOGADO: RONALDO DE SIQUEIRA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte agravada, anulando a sentença de mérito e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, em razão do julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes, configurando cerceamento de defesa. A controvérsia surgiu em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada pelo Condomínio Voluntário Pátio Belém contra M. Alimentos Ltda. e Ivana Lúcia Contente Nóbrega, envolvendo questionamentos sobre dívidas de locação e encargos condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar se o julgamento antecipado da lide, sem comunicação prévia às partes, configurou cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa;
(ii) verificar se a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso reúne os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo conhecido.

4.

O julgamento antecipado da lide é cabível nos termos do art. 355 do CPC quando as questões de fato e de direito já estiverem suficientemente esclarecidas nos autos, ou quando as partes não requererem a produção de provas adicionais. No entanto, deve ser observado o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

5.

No caso concreto, o julgamento antecipado da lide foi realizado diretamente em sentença, sem que as partes fossem previamente intimadas sobre a intenção do magistrado em abreviar o procedimento. A ausência de comunicação prévia frustrou o exercício do contraditório e a apresentação de argumentos ou provas, configurando cerceamento de defesa.

6.

A controvérsia nos autos dependia de instrução probatória, especialmente para apurar os fatos controvertidos apontados pelas partes, tais como a existência de termo de distrato, documentos relacionados ao contrato atual da loja e valores discutidos. A sentença proferida sem a devida instrução probatória afrontou o art. 357 do CPC, que prevê a delimitação dos pontos controvertidos e a indicação das provas necessárias.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de comunicação prévia às partes sobre o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a continuidade do processo (AgInt no AREsp n. 2.228.072/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26/8/2024; TJPA, Apelação Cível n. 0801461-23.2019.8.14.0040, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25/9/2023).

8.

A decisão monocrática atacada encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação processual e aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia comunicação às partes, viola o princípio da não surpresa, configurando cerceamento de defesa e impondo a nulidade da sentença.

2.

É indispensável que o magistrado comunique previamente às partes sua intenção de abreviar o procedimento, garantindo-lhes o exercício do contraditório e a produção de provas pertinentes.

3.

A ausência de saneamento do processo e de delimitação dos pontos controvertidos, quando necessária, infringe o art. 357 do CPC, comprometendo a regularidade do feito e a solução adequada da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, 357, 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.228.072/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26/8/2024, DJe 28/8/2024.

·

TJPA, Apelação Cível n. 0801461-23.2019.8.14.0040, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25/9/2023.

·

TJPA, Apelação Cível n. 0007758-16.2018.8.14.0040, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 3/3/2020.

·

TJ-MA, Apelação Cível n. 0000176-80.2018.8.10.0070, rel. Des. Cleones Carvalho Cunha, j. 21/11/2019.

·

TJ-AM, Apelação Cível n. 0652251-28.2018.8.04.0001, rel. Des. Anselmo Chíxaro, j. 29/4/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0050963-64.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM

ADVOGADA: HELENA MARIA ROCHA LOBATO

AGRAVADO: IVANA LÚCIA CONTENTE NOBREGA

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

ADVOGADO: EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO

AGRAVADO: M. ALIMENTOS LTDA

ADVOGADA: KAROLINY VITELLI SILVA

ADVOGADO: EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO

ADVOGADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM, contra a decisão monocrática (PJe ID nº 18.255.961), de minha lavra, que conheceu e deu provimento à apelação interposta por Ivana Lúcia Contente Nobrega e M. Alimentos, para o fim de anular a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que havia julgado procedente a
ação de despejo e pleitear cobrança judicial da dívida locatícia
.

A decisão recorrida, foi ementada, nos seguintes termos:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA LOCATÍCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO ANUNCIADO EM SENTENÇA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Em suas razões, a parte agravante argumenta, que:

“Nas razões da Apelação, as Apelantes, ora Agravadas suscitaram a nulidade da resp. sentença proferida pelo Juízo de piso, sob o argumento de cerceamento do direito de defesa, por terem sido surpreendidos com a sentença, sem que lhes tivesse sido oportunizado a produção de provas.

Em decisão monocrática, a MM. Desembargadora Relatora, reconheceu o cerceamento de defesa, declarando a nulidade da sentença proferida pelo Juízo Singular, sob fundamento de que a causa não estaria madura, pelo que se faria necessário assegurar às partes o efetivo contraditório, e, se fosse o caso, a produção da provas pertinentes.

Data máxima vênia, a ven. decisão monocrática contém graves equívocos, e merece ser integralmente reformada, conforme a seguir se demonstra.

...........................................................................................................

Data máxima vênia, em grave equívoco incorreu a MM. Relatora.

É plenamente possível o julgamento antecipado do litígio judicial quando o Juiz entende que o processo se encontra substancialmente instruído, com existência de provas suficientes para seu livre convencimento.

A verificação acerca da necessidade de produção ou não de outras provas recai exclusivamente sobre o magistrado, que tem o poder de entender que o processo está suficientemente instruído e maduro, não necessitando na produção de outras provas.

Nesse sentido, o art. 335, I, do CPC estabelece que o ‘... juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.’

Com efeito, o julgamento anunciado em sentença, sem a prévia intimação das partes
, não frustou a expectativa das partes,
visto que foi oportunizado às partes a ampla defesa e o exercício do contraditório.

Nesta relação processual, foi requerido o despejo da loja 420 do Shopping Pátio Belém por falta de pagamento, e, também, a cobrança dos alugueres em atraso e demais encargos locatícios a partir do que se venceu em 05.MAIO.2013.

Na contestação, as Agravadas suscitaram a perda do objeto da ação sob o argumento de que a Loja teria sido devolvida em FEV.2014, por meio de um Termo de Distrato, pelo que requereram a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Nas razões de mérito, as Agravadas/Apelantes, reconheceram e confessaram expressamente a dívida locatícia da Loja 420, quando assim declararam (fls. 61 da contestação apresentada pela ex-locatária M ALIMENTOS):

.............................................................................................................

E, a partir daí, passaram a discorrer sobre um instrumento de distrato, através do qual afirmaram que o Agravante/Apelado, teria lhes conferido.

Porém, as Apelantes, ora Agravadas,
NÃO TROUXERAM
aos autos o instrumento de distrato que poderia dar embasamento às alegações. E não trouxeram porque este instrumento JAMAIS foi pactuado entre as partes. É importante destacar, que cabe à parte juntar com a contestação, todos os documentos necessários para fazer prova de suas alegações, nos termos do art. 434 do CPC.

Impende estacar ainda, que pelo sistema de persecução racional, cabe ao magistrado autorizar a produção das provas necessárias para o deslinde da questão, indeferindo as inúteis e as desnecessárias, nos termos do art. 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte precedente:

.............................................................................................................

Resta evidenciado, assim, que as Agravadas/Apelantes, NÃO COMPROVARAM o pagamento dos alugueres e demais encargos decorrentes da locação.

Não trouxeram absolutamente nenhum documento capaz de comprovar o pagamento da dívida locatícia.

Por outro lado, foi concedido as partes, oportunidade de se manifestar sobre todas as matérias.

Ademais, em sede de contestação, as Agravadas/Apelantes protestaram pela produção de prova testemunhal, depoimento das partes e perícia.

Conforme já debatido nas razões recursais, a defesa das Agravadas/Apelantes foi lastreada em
contratos/distratos que não foram juntados aos autos
, documentos esses imprescindíveis para desconstituir as alegações contidas na petição inicial e, conforme inclusive declarado na sentença recorrida, as Agravadas/Apelantes reconheceram não possuir tais documentos.

Ora, o único meio de comprovar a celebração de um contrato/distrato e suas condições é mediante sua apresentação, não havendo como tal prova ser produzida mediante depoimento de testemunhas ou das partes.

Resta evidenciado, assim, que agiu corretamente o Juízo Singular, visto que NÃO HAVIAM MAIS provas a serem produzidas para comprovar a existência do débito locatício.

Ora, o despacho saneador, previsto no art. 357 do CPC, é proferido, somente na hipótese de impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

A legislação processual não obriga o Juiz a proferir o despacho saneador, em especial, quando NÃO EXISTEM PROVAS a serem produzidas que sejam capazes de desconstituir a dívida locatícia cobrada como ocorre nesta relação processual.

A resp. sentença proferida pelo Juízo de 1º grau assim declarou:

.............................................................................................................

Portanto, os documentos juntados pelas partes com a inicial e com as contestações (e ausência dos documentos suscitados pelas Apelantes/Agravadas) foram suficientes para formar o convencimento do MM. Juizo Singular, que decidiu conhecer diretamente do pedido, não havendo assim, qualquer nulidade no julgamento antecipado, conforme precedentes a seguir transcritos:

.............................................................................................................

Ademais, registre-se também que a jurisprudência também já solidificou entendimento no sentido da desnecessidade do despacho saneador. Ou seja, as partes não precisam ser cientificadas acerca do

julgamento antecipado da ação, conforme precedente a seguir transcrito:

.............................................................................................................

Por outro lado, importante ser registrado que os precedentes jurisprudenciais suscitados pela MM. Desembargadora Relatora para embasar a resp. decisão monocrática não refletem a situação jurídica tratada nesta relação processual, visto que, no caso sob julgamento, as partes exerceram o contraditório, não tendo a parte demandada se desincumbido do ônus que lhe competia, quanto a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

Isto posto, resta evidenciado que não há qualquer nulidade da resp. sentença proferida pelo Juízo Singular, que se requer seja mantida na íntegra”.

Neste contexto e após afirmar a ausência de nulidade da sentença, ante a falta de fatos controvertidos, bem como sustentar a ausência de prejuízo, requer:

“- seja determinada a intimação das Agravadas para se manifestar sobre o recurso;

- em juízo de retratação, seja conhecido este Agravo e reformada a decisão monocrática, ou

- caso assim não entenda V.Exa., que seja determinado o regular processamento deste Agravo de Instrumento, levando-o para apreciação do órgão colegiado, e ao final, que lhe seja dado provimento, reformando a ven. decisão monocrática agravada, a fim de que seja mantida, na íntegra a resp. decisão proferida pelo Juízo Singular”.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 19.143.677).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço a inclusão da pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0050963-64.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM

ADVOGADA: HELENA MARIA ROCHA LOBATO

AGRAVADO: IVANA LÚCIA CONTENTE NOBREGA

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

ADVOGADO: EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO

AGRAVADO: M. ALIMENTOS LTDA

ADVOGADA: KAROLINY VITELLI SILVA

ADVOGADO: EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO

ADVOGADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso ora interposto, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), razão pela qual se conhece do recurso.

Conforme destacado no relatório a parte agravante se insurge conta ato unipessoal proferido por esta magistrada, que deu provimento ao recurso interposto pela agravada anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito por considerar que o julgamento antecipado da presente demanda,
na forma como ocorreu
, violou o princípio do devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Para melhor análise por parte desta e. Turma, entendo adequado, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrever trecho do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)

início as apelantes alegam que houve cerceamento de sua defesa, visto que o julgamento antecipado da lide foi anunciado em sentença, sem a prévia intimação das partes. Com razão.

Na origem, trata-se de ação de
ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis,
movida pelo
CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM
em face de
M. ALIMENTOS LTDA e IVANA LÚCIA CONTENTE NOBREGA
, sob a alegação de que deixaram de pagar “o aluguel e encargos condominiais da Loja 420 representados pelas Notas de Débito vencidas em 05.05; 05.06; 05.07; 05.08 e 05.09.2013, que totalizaram o montante de R$289.972,53 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos) ...”.

A recorrente M. ALIMENTOS LTDA apresentou contestação na qual sustentou preliminar de carência de ação, em razão do termo de distrato realizado com o autor e impugnou o valor da causa. No mérito, tratou sobre a cessão de direito de uso e o fundo do comércio; a litigância de má-fé do condomínio apelado; e o enriquecimento ilícito.

Por sua vez IVANA LÚCIA CONTENTE NÓBREGA, sustentou na contestação, a carência de ação em face da ilegitimidade passiva.

A parte recorrida protocolou, no prazo, manifestação “sobre a Contestação apresentada pela Fiadora e Principal Pagadora” (PJe ID nº 2.992.625).

Ato contínuo, a magistrada a quo – Doutora Marielma Ferreira Bonfim Tavares – proferiu a sentença recorrida, anunciando o julgamento antecipado do feito – “Destarte, tratando-se de questão exclusivamente de direito e não havendo necessidade de produção de outras provas, deve o juiz reconhecer diretamente do pedido, proferindo sentença”.

Pois bem.

Dispõem os artigos 370 e 371 do CPC que é facultado ao julgador indeferir a produção das provas que considerar inúteis ao julgamento da demanda:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Ademais, ao entender que a lide está madura para o julgamento, poderá o magistrado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, julgar antecipadamente o feito.

Acerca do assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: “(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação da contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 616).

Portanto, o julgamento antecipado do mérito será cabível quando desnecessária maior instrução probatória.

No entanto, no caso em comento, o julgamento antecipado anunciado em sentença, sem a prévia intimação das partes, além de ofender o princípio da não surpresa, frustrou a expectativa das partes que aguardavam a prolação de um despacho saneador, cerceando o direito de defesa das partes.

Não poderia a julgadora, naquele momento, ter proferido sentença, sem que antes anunciar o julgamento antecipado da lide às partes.

Isto porque, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E TUTELA ANTECIPADA. ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. JULGADOR A QUO QUE NÃO POSSIBILITOU À PARTE AUTORA A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA AINDA NA EXORDIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OCASIONOU CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide bloqueia o exercício do contraditório, concretizando o denominado cerceamento de defesa, quando evidenciada a necessidade de produção de provas para a elucidação de matéria de fato, controvertida e pertinente à lide.

2. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular processamento.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801461-23.2019.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: PRELIMINAR: DESERÇÃO, REJEITADA – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MM. JUÍZO AD QUO – DIREITO À RETENÇÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1.

Apelação em Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Reintegração de Posse: 2.

Análise como questão preliminar do pedido de deferimento de Justiça Gratuita formulado pelo réu, ora apelante, em sua peça recursal, dado seu caráter de requisito de admissibilidade ao conhecimento do presente recurso, bem como pela arguição de deserção em sede de contrarrazões. 3. PRELIMINAR: DESERÇÃO, REJEITADA. 4.

A demanda instaurou-se a partir do inadimplemento do recorrente com parcelas de Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com a autora, observando que o pedido de Justiça Gratuita fora formulado desde a Contestação (ID 1918815) e não fora analisado pelo MM. Juízo ad quo e, ainda, que se encontram, juntados à Apelação, a Carteira de Trabalho do recorrente (ID 1918823), Extrato de sua Conta Bancária (ID 1918823), Certidões de Nascimento de seus filhos (ID 1918823 e 1918823) e fotos do imóveis objeto da lide (ID 1918823), os quais, firmo o entendimento de ser suficiente à comprovação dos requisitos para o deferimento do benefício pleiteado, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil. 5.

Preenchimento dos requisitos descritos no Código de Processo Civil e, por conseguinte, afastada a alegação de Deserção suscitada em sede de contrarrazões.

6.

Preliminar rejeitada e, no mesmo ato, concedido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita suspendendo a exigibilidade de eventuais custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

7.

PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, ACOLHIDA.

8.

A questão principal versa acerca do inadimplemento dos Contrato de Compromisso de Compra e Venda n.° 21494 e 21493, firmados entre as partes, os quais versam acerca dos Lotes/Terrenos descritos na inicial, os quais restaram inadimplidos, respectivamente, a partir de 01/01/2014 e 01/03/2014, tendo, a ação sido ajuizada em 03/05/2018, ou seja: cerca de 04 (quatro) anos após o início da mora contratual, da qual o requerido fora Notificado para purgação em 21/09/2017 e gerou rescisão automática em 12/10/2017, face o decurso do prazo. 9.

A alegação de cerceamento de defesa deflui do julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o MM. Juízo ad quo declarou rescindido o contrato, observando que o cerceamento propugnado decorreria da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, a qual seria necessária à demonstração das existências de benfeitorias indenizáveis nos imóveis objetos da lide. 10. Da leitura atenta dos autos deflui que na Contestação o requerido, ora recorrente, formulou pedido de prova, em especial pericial, com o escopo de levantamento das benfeitorias existentes nos imóveis, além de indenização pela não contratação de seguradora, conforme previsto na cláusula 23 do contrato (ID 1918815). 11. Em réplica (ID 1918820), a autora refutou os termos da Contestação, tendo o MM. Juízo ad quo, passado imediatamente à prolatação da Sentença (ID 1918821) em que sequer se manifestou acerca da retenção das benfeitorias realizadas nos imóveis, o que redunda em cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, uma vez que a decorrência lógica da rescisão dos contratos firmados é a reintegração da autora na posse dos imóveis, como, de fato, restou determinado do decisum atacado, a qual não pode acontecer sem a verificação acerca das benfeitorias indenizáveis, as quais inclusive constam da Cláusula 17 dos Contratos. 12. Decorrente do pedido de rescisão contratual, existe contratualmente assentado o direito de retenção de benfeitorias e, assim, a ausência de sua análise, mormente porque suscitado em Contestação faz erigir cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. 13. Assentado o cerceamento de defesa o feito deve retornar ao MM. Juízo ad quo para inauguração da fase instrutória a partir da apresentação da Réplica (ID 1918820). 14. Recurso conhecido e provido, para acolhendo a questão preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo ad quo para realização de instrumento probatória a partir da Réplica (ID 1918820)”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007758-16.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/03/2020).

Outrossim, ao anunciar o julgamento antecipado em sentença, remanesce controvérsia a ser esclarecida, haja vista que não houve manifestação acerca dos fatos controvertidos, conforme dispõe o art. 357 do CPC, ensejando em inegável cerceamento de defesa.

Neste diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA COM BASE NA AUSÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA DE PONTO CONTROVERTIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0007327-48.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 25.05.2020).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. HIPÓTESE EM QUE AUSENTE A DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DAS PROVAS NECESSÁRIAS.
ATO DE ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE ANUNCIOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DA QUAL DESCABE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E, SE FOR O CASO, DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJPR - 18ª C.Cível - 0002737-14.2018.8.16.0134 - Pinhão - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 09.12.2020).

Destarte, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa e, consequentemente, anulada a decisão recorrida.

Registra-se, tocante ao ponto, que a hipótese não autoriza o prosseguimento do julgamento, nos termos do artigo 1.013 do CPC, pois a causa ainda não está madura para tal finalidade, impondo-se a restituição dos autos ao juízo a quo para que se assegure às partes o efetivo contraditório e, se o caso, a produção de provas pertinentes à solução da controvérsia.

Posto isto, com fulcro no art. 932, VIII do Código de Processo Civil e no art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA,
conheço do presente recurso e dou-lhe provimento
para o fim de declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à sua origem para regular processamento do feito”.

Pois bem.

É cediço que a prova dos autos destina-se ao magistrado, competindo somente a ele aferir acerca da necessidade ou desnecessidade de produção de novas evidências para a formação de seu livre convencimento, podendo proceder o julgamento antecipado da lide, quando considerar suficientes os elementos trazidos aos autos.

Todavia, de acordo com o inc. II do art. 355 do CPC, um dos requisitos autorizadores do julgamento antecipado de mérito, é quando não houver requerimento de prova, o que não é o caso dos autos, em que a parte promovente, ora recorrente, requereu em inicial a produção de provas, em especial
os documentos já anexados aos auto, oitiva de testemunhas, apresentação de novos documentos, etc...”
. No mesmo sentido, se manifestou os requeridos/agravados em sede de contestação (PJe ID nº 2.992.619 e 2.992.623), requerendo expressamente a
"Protesta provar, por odos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal da Requerida, a oitiva de testemunhas, bem como o pericial".

Dessarte, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça
"evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA ADMISSÃO IRREGULAR DE CANDIDATOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte paulista, apesar de reconhecer que a lide comportava julgamento antecipado, considerou que as alegações do autor estariam desacompanhadas de provas, sem levar em consideração que a produção de provas foi requerida (fl. 333) e, no entanto, a lide foi julgada antecipadamente sem que houvesse manifestação sobre esse pedido.
2. O referido entendimento destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido da parte é desconsiderado por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes.
3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.228.072/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024 - grifei).

Na hipótese, muito embora o julgador tenha firmado convencimento acerca da desnecessidade de produção de outras provas, inclusive a prova testemunhal requerida pelas partes, e entendido pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, deveria ter comunicado às partes acerca de sua intenção, a fim de que estas pudessem se manifestar sobre tal fato.

De mais a mais, observa-se que um dos pedidos apresentados em contestação pela M. Alimentos Ltda, era que o Juízo
a quo
determinasse,
“conforme artigo 370 do CPC, que a parte Autora apresente os documentos relativos ao Termo de Distrato firmado com a Requerida, bem como o contrato atual da loja LUC – 420, firmado com a empresa Moviecon e Mao Tai”
, como meio de comprovar acordo anterior,
“onde houve o encontro dos débitos devidos por ambas as partes, sendo que o Autor abriu mão dos valores correspondentes as dívidas advocatícias, e a Requerida abriu mão do valor correspondente a restituição do CDU e do fundo de comércio”.

Destaco, por oportuno, que o artigo 10, do CPC, consolidou a impossibilidade de prolação de decisão surpresa pelo Magistrado, em observância ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo.

Nessa linha:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Verificando não terem as partes sido intimadas acerca do encerramento da instrução, bem como do intuito de ser a lide julgada antecipadamente, mostra-se patente a inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos nos arts. 5º, LIV e LV, da CF, e, ainda, da não surpresa e da cooperação, insertos no art. 6º e 10 do Código de Processo Civil, revelando-se, assim, imperiosa a cassação da sentença a quo; III - apelação provida”.
(TJ-MA - AC: 00001768020188100070 MA 0209652019, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 21/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2019 00:00:00).

.
............................................................................................................

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO PELO JULGADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADO SOMENTE NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa - Ante a ausência de intimação prévia das partes acerca do julgamento antecipado da lide, a cassação da sentença, por error in procedendo, é medida em que se impõe - Recurso conhecido e provido”.
(TJ-AM - AC: 06522512820188040001 AM 0652251-28.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 29/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2021).

.............................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADOS NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (CPC, ART. 10) E DA COOPERAÇÃO (CPC, ART. 6º). SENTENÇA CASSADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-PR - APL: 00100498720198160075 Cornélio Procópio 0010049-87.2019.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)

.............................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESAS. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NA PRÓPRIA SENTENÇA, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PREJUÍZO VISLUMBRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Interpretando-se sistematicamente o CPC, antes da aplicação do julgamento antecipado, impõe-se a prévia de intimação das partes para evitar decisões surpresas; 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio da vedação a decisão surpresa às hipóteses em que se efetuou o julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio, com o fito de anular a sentença proferida; 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-AM - AC: 06277437620228040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023).

Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de possibilitar a modificação dos fundamentos da decisão atacada, permanecendo aqueles nos quais o entendimento foi firmado.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025